Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO EM ÁREA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE OMISSÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A competência da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário para processamento do feito decorre nitidamente do fato de que a construção irregular do embargante invade espaços urbanos.
3. Incabível qualquer integração no julgado se o acórdão apreciou, com profundidade, a questão trazida a lume no recurso, sendo certo que o colegiado concluiu que que deve ser mantida a sentença, uma vez que não há defeito formal ou substancial no ato que determinou a demolição da construção erigida, agindo o agente fiscal com plena legalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração do julgado.Unânime.